Tribunal: STF
Processo: AI 476510
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade
 passiva. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. Recurso que não traz
novos argumentos capazes de modificar o entendimento desta Corte. 3.
 Decisão desfavorável à agravante não configura negativa de
prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento